Tribunal: TJDFT
Processo: 0012186-84.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012186-84.2017.8.07.0003 RECORRENTE: JOAO LUCAS ALVES ZAMBROTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMAÇÃO DEMONSTRADA. TEORIA DA AMOTIO. APLICAÇÃO DA TENTATIVA. DESCABIMENTO. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. PEQUENO VALOR. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A materialidade e autoria delitivas são incontroversas nos autos e, por esse motivo, a condenação deve ser mantida. 2. No caso em julgamento, tem-se a ocorrência do crime de furto na modalidade consumada, em que o objeto subtraído passou para o poder do agente, mesmo que em curto espaço de tempo, independentemente de posse mansa e pacífica, aplicando-se ao caso, a teoria da amotio ou apprehensio. 3. Embora possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado - se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. No caso, considerando o valor da coisa furtada e os prejuízos suportados pelas vítimas suplantam o valor de um salário mínimo, incabível a incidência do benefício legal. 4. Verificando que a exasperação operada na primeira fase da dosimetria se mostrou excessiva, mister se faz o ajuste. 5. Apelo conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 155, §2°, do Código Penal, ao rejeitar o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista para o furto privilegiado; b) artigos 155, §2°, e 44, § 3o, ambos do CP, por ter indeferido o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 155, §2°, do CP. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1193554/MG (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ-e de 28/8/2012), concluiu ser possível a aplicação do privilégio no crime de furto, desde que presente a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a inexistência de conduta de maior gravidade. No caso concreto, a turma julgadora entendeu incabível a incidência do benefício legal ao constatar que “o valor da coisa furtada e os prejuízos suportados pelas vítimas suplantam o valor de um salário mínimo”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto à referida tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 155, §2°, e 44, § 3o, ambos do CP, haja vista que o colegiado entendeu pela impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por não estarem presentes os requisitos para tanto. Portanto, para reapreciar a matéria, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015